Tribunal: TJSP
Processo: 2300467-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que rejeitou o pedido de redução do percentual de constrição do benefício previdenciário. Penhora que deve ser capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Penhora de 30% que recaiu sobre proventos de pouco mais de R$ 4.000,00, com os quais o executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que rejeitou o pedido de redução do percentual de constrição do benefício previdenciário. Penhora que deve ser capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Penhora de 30% que recaiu sobre proventos de pouco mais de R$ 4.000,00, com os quais o executado mantém a si e mais dois dependentes. Comprovantes que demonstram os gastos com medicamentos, dependentes e outros. Redução para 10% necessária a fim de garantir a subsistência digna do executado. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.